Tribunal: TJDFT
Processo: 0702806-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DA POSSUIDORA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL, ALÉM DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO PROPOSTA POR EX-PROPRIETÁRIOS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COMO CREDOR FIDUCIÁRIO. ARGUMENTOS APRESENTADOS E SOB EXAME DA JUSTIÇA FEDERAL SEM QUE SE VERIFIQUE QUALQUER TUTELA QUE AGASALHE O ALEGADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO NOVO PROPRIETÁRIO DE SER IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. No caso, a possuidora do imóvel busca obstar a imissão dos atuais proprietários na posse do imóvel sob a alegação de que houvera vícios no procedimento de leilão extrajudicial realizado pelo credor fiduciário, no caso, a Caixa Econômica Federal.
2. Os vícios no procedimento de leilão extrajudicial do imóvel, bem como eventual ação de dação em pagamento proposta pelos ex-proprietários do bem, que objetivaria a quitação do saldo devedor, já estão sob análise do Poder Judiciário no foro adequado, que é a Justiça Federal, em virtude de o credor fiduciário ser a Caixa Econômica Federal; por isto, não cabe à ré possuidora reapresentar tais argumentos com vistas a obstar a imissão na posse dos atuais proprietários, sob pena de usurpação da competência jurisdicional constitucionalmente definida para a Justiça Federal. Ressalte-se que, nos autos, não há notícia de qualquer tutela de urgência deferida e/ou favorável aos ex-proprietários do imóvel naqueles feitos em curso perante a Justiça Federal, de modo que, diante do cenário atual, inexiste óbice a que os atuais proprietários exerçam as faculdades que o direito de propriedade lhe assegura, mormente o de imissão na posse do imóvel após aquisição em leilão público promovido pelo credor fiduciário (artigo 30 da Lei 9514).
3. Recurso conhecido e desprovido.